Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727351-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA THAYS RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 24 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA DECISÃO A r. decisão impugnada neste agravo de instrumento, interposto em 8/7/2025, foi proferida em 14/11/2024, publicada em 21/11/2024, e o prazo recursal transcorreu em 12/12/2024. Intimada a agravante-executada para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista as datas acima, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC (id. 73755436), ela não se pronunciou (id. 74159525). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora